Tribunal: STF
Processo: HC 226532
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que reconsiderou decisão unipessoal para restabelecer a prisão preventiva imposta ao paciente (AgRg no HC 766.028/RS - eDOC 6, p. 34/38)



    A defesa alega que: a) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; b) “o paciente possui família, trabalho e residência fixa, fatores que comprovam vínculo ao distrito da culpa não existindo nenhuma pretensão de fuga”; c) a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão é suficiente e proporcional para o caso e garantirá a instrução criminal.



    Pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



     Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:



    É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )



    1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )



     No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos (eDOC 6, p. 5/7): 



    [...] Dito isso, passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória, com ou sem condições. 



    Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, neste momento, estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar. Nos termos do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível quando há requerimento do Ministério Público, do Querelante, do Assistente de Acusação, ou, ainda, diante da representação da Autoridade Policial. Os fundamentos da prisão preventiva devem convergir com o art. 312 do CPP e a admissibilidade conforme as hipóteses do art. 313 da norma, não sendo admitida para antecipar cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou do recebimento da denúncia (art. 313, § 2º, do CPP), e em situações caracterizadoras de excludente de ilicitude (art. 314 do CPP). 



    Sobre o trafico de drogas, há de se ter, minimamente, prova acerca da conduta de mercancia ilícita de entorpecentes ou a configuração da prática de qualquer outro verbo nuclear descrito no tipo penal para que seja reconhecido o fumus comissi delicti. 



    Nesse contexto, há fundadas suspeitas que o (s) flagrado (s) praticava (m) traficância no local, sobretudo pelo cenário que se desenhou a prisão em flagrante, advinda de investigação relacionada ao depósito de entorpecentes no Bairro Niterói, em Canoas, na qual a 1ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico efetuou o acompanhamento do flagrado e seus deslocamentos, haja vista a ciência de possíveis atividades ilícitas. Ao que consta do relato do Condutor, a equipe recebeu denúncia via telefone do órgão de que de um indivíduo que trabalha em uma lavagem em Canoas, na Rua Onze de Junho, nº 469, recebeu 5 quilogramas de cocaína e cerca de 10 quilogramas de maconha, bem como que iria entregar a outro indivíduo na noite do fato. Diante da denúncia, foi deslocada equipe, que permaneceu em breve monitoramento, de forma que, em conversa com o avô do autuado, esse afirmou que o neto recebia objetos e logo entregava a outros indivíduos, o que havia ocorrido no dia. Tais elementos, sobretudo a expressividade dos entorpecentes, apontam, nesse momento, para indícios seguros de autoria e materialidade dos fatos imputados.



    Outrossim, digno de nota que a (s) infração (ões) penal (is) imputada (s) é (são) punida(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. 



    Além disso, não se trata de hipótese de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, tendo em vista que acarretariam perigo à comunidade. 



    Consigna-se que o decreto de prisão preventiva não ofende o princípio constitucional de presunção de inocência, uma vez que se justifica em razão da garantia de ordem pública. 



    Ademais, exige-se a resposta estatal para que a ordem pública seja restabelecida, destacando que a prisão preventiva, embora excepcional, é medida que foi acolhida pela nossa Carta Magna.



     Ainda, o fato de o (s) delito (s) ter (em) sido praticado (s) sem a utilização de violência ou de grave ameaça e o (s) flagrado (s) ser (em) tecnicamente primário (s), também não impede a decretação da prisão preventiva, a qual não tem como fundamento essas elementares.



    Naturalmente, os crimes violentos ostentam dado adicional a indicar a necessidade da prisão, que não está presente em ilícito como o de tráfico de drogas. Porém, a custódia, especialmente no caso dos autos, encontra respaldo em outros fatos, notadamente a gravidade concretada da conduta. 



    Ademais, a eventual existência de condições subjetivas favoráveis, consoante iterativa jurisprudência pátria, não impede a prisão preventiva, desde que, como na espécie, presentes os seus requisitos autorizadores. 



    Diante de tais elementos, revela-se insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao (s) autuado (s), a ensejar a manutenção da segregação cautelar. Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de LEONARDO ARMBRUST KRONBAUER em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, todos do CPP, como garantia da ordem pública.



    Como se nota, o decreto de prisão preventiva aponta as circunstâncias em que se deram o flagrante, especialmente a quantidade da droga apreendida, como indicativo da periculosidade do paciente. 



    Contudo, a mera menção a tais circunstâncias não conduz à automática conclusão acerca da gravidade em concreto do delito. 



    Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, tais circunstâncias, a priori, não seriam suficientes para afastar a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Com muito mais razão, portanto, não podem alicerçar, isoladamente, a manutenção da custódia cautelar nas hipóteses em que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes para assegurar a ordem pública.



    Com muito mais razão, portanto, não pode essa mesma circunstância (quantidade de droga apreendida) alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: HC 187.672/SP, Relator Nunes Marques, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, 2ª Turma, sessão de julgamento de 22.06.2021 e Extensão no HC 195.990/SP AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2021. 



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tal circunstância não basta para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Assim, considerando a primariedade, os bons antecedentes, bem como a ausência de especial periculosidade do fato em apuração (possível tráfico privilegiado), a prisão cautelar, no atual contexto, revela-se desproporcional.



     



    Diante do exposto, impõe-se a restituição do estado de liberdade da paciente.



    4. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente LEONARDO ARMBRUST KRONBAUER (autos 5136039-85.2022.8.21.0001/RS), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJRS e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente